Tribunal: TCU
Processo: 006.698/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Jose Robson Ramos Lucio, contra o Acórdão 1.403/2023-TCU-2a Câmara. Relator Ministro Antonio Anastasia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos pelo Sr. Jose Robson Ramos Lucio em face do Acórdão 1403/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 13a Região/PB e ao embargante.